Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MOTOCICLETA. CUSTOMIZAÇÃO. FALHA. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DISPENSA. QUESTÃO DE FATO. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. DANO MORAL. ABORRECIMENTOS. INTERFERÊNCIA DO OFENDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PROVIMENTO.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
2. Se a modificação de toda a motocicleta iria custar para o autor a expressiva quantia de R$ 137.688,40 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), não foge da realidade a cobrança de R$95. 227,31 (noventa e cinco mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) para devolvê-la ao estado original.
3. Para ocorrência do dano moral é necessário que tenha havido a violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana, o que na hipótese não se configura, pois, em que pese a alegação de que a moto está sem funcionar há 5 (cinco) anos, esbarra na constatação de que o autor contribuiu para o desate indesejável do caso, quando procedeu à desmontagem da motocicleta.
4. Conforme o art. 86, do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, entretanto, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.
5. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o apelo do autor. Recurso da ré improvido.